Tribunal: TJDFT
Processo: 0027713-35.2015.8.07.0007
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-10-29
Data de publicação: 2020-11-11

Ementa:
PROCESSUAL PENAL. RECURSOS EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO TENTADO. MOTIVO TORPE. RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. PRONÚNCIA. MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA.

1. Haverá pronúncia quando o conjunto probatório levar ao convencimento acerca da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes da autoria.

2. Imputada aos réus a prática de homicídio tentado qualificado pelo motivo torpe e por recurso que dificultou a defesa da vítima, tais qualificadoras só podem ser afastadas em caso de manifesta improcedência ou descabimento.

3. Recursos conhecidos e não providos.